Tribunal: STF
Processo: RE 1539309
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Entendimento do plenário firmado no mesmo sentido da decisão embargada. Art. 332 do RISTF. Descabimento dos embargos de divergência. Provimento negado.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual não foram admitidos os embargos de divergência interpostos pela mesma parte, sob o fundamento de que não ficou configurado o dissenso jurisprudencial interna corporis.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se foi demonstrada a existência de divergência jurisprudencial entre o acórdão prolatado pela Segunda Turma, no caso ora em julgamento, e o precedente indicado pelo agravante, oriundo do Tribunal Pleno.



    III. Razões de decidir



    3. O Colegiado de origem anunciou a demonstração do dolo específico, eis que houve explícita indicação de que o agravante atuou com intenção expressa de praticar ato sabidamente ilegal, objetivando alcançar resultados contrários ao previsto na legislação, o que levou à confirmação da condenação por improbidade administrativa. 



    4. Nesse sentido, verifica-se que o acórdão prolatado pela Segunda Turma, neste feito, está em harmonia com o precedente indicado pelo agravante, inexistindo a alegada divergência jurisprudencial interna. 



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.